Tribunal: TJDFT
Processo: 0738936-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. HABEAS CORPUS. DÍVIDA ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL. PAGAMENTO PARCIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. VIA INADEQUADA. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus cível contra decisão que, em cumprimento de sentença de alimentos, decretou a prisão civil do alimentante/paciente diante de verificado inadimplemento injustificado da obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na decretação da prisão civil do paciente por dívida alimentar, diante do pagamento parcial do débito sob a alegação de impossibilidade financeira de adimplemento da parcela remanescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus é remédio jurídico previsto no art. 5o, LXVIII, da CF, que tem por objetivo a proteção da liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.
4. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo (CPC, art. 528, § 7o / STJ, Súmula309). Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar o débito justificará o inadimplemento, de modo a obstar o decreto prisional (§ 2o).
5. É inviável, pela via estreita do habeas corpus, a análise de questões que demandam dilação probatória ou cognição exauriente, como a aferição da mudança de condição econômica do executado ou o quantum devido objeto da controvérsia de origem.
6. Houve quitação parcial da dívida, mas ainda remanesce um débito significativo. Em que pese o impetrante tenha afirmado que o paciente não possuiria condições financeiras de pagar o saldo restante, essa circunstância por si só não informa impossibilidade absoluta de quitação do débito alimentar em execução apta a justificar o inadimplemento, exigindo em verdade amplo debate, o qual já está em curso em sede de ação revisional, porém, sem que tenha havido qualquer alteração no encargo, ainda que em caráter temporário, restando assim justificado o decreto de prisão civil diante de verificada recalcitrância do devedor em saldar integralmente o dívida alimentar em aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: "1. A prisão civil do devedor de alimentos possui previsão constitucional e constitui medida coercitiva legítima na busca da satisfação do débito alimentar, desde que cumpridos os seus pertinentes requisitos autorizativos”.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXVII; CPC, art. 528.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RHC n. 189.491/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/2/2024; RHC n. 184.514/MS, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12/12/2023; TJDFT, Acórdão 1664841, Rel.Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 8/2/2023.